Tribunal: TJDFT
Processo: 0038018-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Processo : 0038018-62.2016.8.07.0001 DESPACHO Comparece aos autos o apelado pretendendo “a expedição de novo registro do aludido imóvel usucapido pelo autor, contendo a propriedade exclusiva em nome deste” (id. 26906174). NADA a PROVER considerando que a competência se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, mormente com a lavratura do acórdão (id. 26453301). Com efeito, este é Juízo de revisão, correndo na instância de origem eventual pedido de expedição do título de domínio. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator